Tribunal: STF
Processo: RE 115144
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS.
ASSEGURADOS, PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, JUROS
COMPENSATORIOS, DE 12 POR CENTO AO ANO, A CONTAR DA IMISSAO DO
DESAPROPRIANTE NA POSSE DO IMÓVEL, CUMULADOS COM JUROS MORATORIOS,
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, NÃO E DE CONHECER-SE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR OFENSA AO ART. 153, PAR. 22, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.